Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009121-02.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: DAVID DOS SANTOS DE JESUS representado por JACY DOS SANTOS SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, oriundos da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por DAVID DOS SANTOS DE JESUS representado por JACY DOS SANTOS SILVA em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), custas e honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)r da condenação (id. 11615119).
A requerida apela e sustenta que “o registro de ocorrência apresentado pela parte apelada, não pode ser considerado como prova cabal do acontecimento do acidente, vez que fora elaborado SOMENTE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS APÓS O SINISTRO e segundo as informações apresentadas, de forma unilateral, pelo representante da parte apelada”.
Argumenta que “consta no boletim policial que, a parte apelada sofreu um acidente de moto em 07.10.2017, contudo os documentos médicos anexados referem-se a um atendimento médico prestado no dia 05.10.2017, ou seja, 02 (DOIS) DIAS ANTES DO ACIDENTE NARRADO NA INICIAL”.
Diz que, “haja vista as divergências apontadas na documentação, não havendo nexo de causalidade entre as informações que constam no boletim de ocorrência policial e o que consta nos documentos médicos, a conversão deste julgamento em diligência, para determinar a realização das provas necessárias é medida impositiva”.
Pede “a conversão deste julgamento em diligência, para determinar a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, requisitando a cópia integral dos prontuários médicos em nome da parte apelada, bem como para confirmar passagem da mesma pelo referido nosocômio”.
Defende que “a parte Apelada sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, a mesma é vencida e não vencedora”.
Alude que “o valor fixado pelo magistrado de piso viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como mostra-se desproporcional o patrono da vítima ter um proveito econômico maior que a mesma”.
Requer o provimento do recurso para que se converta o julgamento em diligência, nos termos já expostos, ou que os pedidos sejam julgados improcedentes, pela ausência do nexo causal. Caso contrário, pleiteia a reforma dos honorários tal como estipulados (id. 60017966).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 60017973).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo desprovimento do recurso (id. 61266486).
É o relatório.
Decido.
O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:
“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
No Boletim de Ocorrência consta a ocorrência de acidente de trânsito em moto, quando o apelado teria fraturado a perna. O Boletim foi registrado em 08/01/2019, sobre fato ocorrido em 07/10/2017.
Em documento de “Pedido de Avaliação”, de 07/10/2017, consta expressamente, em escrita do médico ortopedista, que a causa das lesões é acidente de motocicleta (id. 60016890).
Embora a apelante destaque que exista documentos dizendo entrada para atendimento em 05/10/2017, nos mesmos documentos também constam raio-x, por exemplo, no dia 07/10/2017, dia do acidente (id. 60016980, p. 02).
Outros documentos também destacam a existência destas duas datas, mas fato é que, relacionado ao fato ocorrido em 07/10/2017, há documentação com expressa afirmação de se tratar de origem por acidente de motocicleta, ou seja, acidente por veículo automotor, suficiente para o direito ao DPVAT.
Na perícia judicial foi confirmado que a lesão ocorrida com o apelado foi decorrente de acidente com veículo automotor de via terrestre, no membro inferir, em 25%.
Logo, deve o Boletim de Ocorrência, juntamente com as informações colhidas com o atendimento médico e com a perícia judicial, serem suficientes a demonstrar a boa-fé da parte apelada e o acidente ocorrido.
Portanto, comprovado o nexo causal, mantem-se a procedência do pedido condenatório, tal como na sentença.
Outro ponto impugnado pela apelante se refere à condenação em honorários, da qual defende que saiu sucumbente minimamente, e, assim, não deve ser mantida contra si, integralmente.
O entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e se condena em valor consideravelmente inferior, como no presente caso, há sucumbência recíproca.
O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
No caso em apreciação, o pleito de indenização foi no teto máximo, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquanto que, com as provas colhidas nos autos, chegou-se ao montante final devido à parte autora de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
O valor da indenização é pré-tabelado, devendo o pedido inicial se ater e observar o percentual previsto na tabela e o dano sofrido pelo segurado, e como o autor pretendia 100% do valor correspondente ao DPVAT, quando fazia jus a percentual bem menor, de fato, a sucumbência recíproca deve prevalecer, ficando a cargo da apelante o pagamento de 20% e ao apelado o pagamento de 80%.
Em relação aos honorários, o §2o do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O §8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, arbitrado em R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Como a sucumbência foi recíproca, entendo que não há necessidade de alteração da sentença neste ponto, que está condizente com o entendimento deste TJ.
O §8o, art. 85, do CPC/15, orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.
Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e determino que a parte apelada arque com 80% das custas e honorários e a apelante com 20%, devendo ser obedecida impossibilidade de exigibilidade, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, deixo de majorar os honorários, pois quem apela também se saiu vencida em parte em seu recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora